Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-63.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA LOCATÍCIA – DÉBITO SUB JUDICE – PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA – ART. 784,§1o DO CPC
- O art. 784, §1o do CPC deixa bastante claro que a propositura de ação de conhecimento relativa ao débito NÃO OBSTA o ajuizamento da execução pelo credor - não havia pendência ou crédito sub judice que impediam de os credores ajuizarem a presente execução. Diante

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA LOCATÍCIA – DÉBITO SUB JUDICE – PRESCRIÇÃO DEVIDAMENTE RECONHECIDA – ART. 784,§1o DO CPC
- O art. 784, §1o do CPC deixa bastante claro que a propositura de ação de conhecimento relativa ao débito NÃO OBSTA o ajuizamento da execução pelo credor - não havia pendência ou crédito sub judice que impediam de os credores ajuizarem a presente execução. Diante da inércia, o prazo prescricional trienal se esgotou, considerando que demanda somente foi proposta em janeiro de 2021.
- Honorários advocatícios sucumbenciais – reforça da sentença que os fixou com base em equidade, sem que o valor fosse irrisório (precedente vinculante do STJ).
RECURSO DOS EMBARGANTE PROVIDO
RECURSO DOS EMBARGADOS IMPROVIDO